Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723320-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0725087-68.2025.8.07.0001 – id. 236877217) que, em demanda de cobrança de taxas associativas, declinou de ofício a competência, determinando a remessa dos autos à Comarca de Cidade Ocidental/GO. Alega, em suma, que a decisão que, sem provocação da parte ré, determina de ofício a remessa dos autos a outro juízo com base em competência territorial relativa, antes mesmo da estabilização da relação processual, é nula. Afirma que a competência do foro de Brasília é correta, uma vez que a autora propôs a demanda exatamente no local onde se encontra a sede da ré, observando a regra prevista no CPC 53, III, “a”. Aponta perigo de dano no envio prematuro dos autos à Comarca de Cidade Ocidental/GO. Requer a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento definitivo do agravo de instrumento pela Turma. 2. Constato o fumus boni juris. O CPC 53, III, trata de competência territorial, no caso, relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33. A distribuição da demanda firma a competência e previne o Juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65). A primeira agravada tem sede em Brasília (id. 72767652), portanto, em princípio, não há escolha aleatória de foro. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator